Tribunal: TJMT
Processo: 1022066-10.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022066-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS GOMES DA SILVA - CPF: 000.734.621-28 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1022066-10.2019.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARCOS GOMES DA SILVA

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

TUIUTIR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE RESERVA DA HOSPEDAGEM E PAGAMENTO DE QUANTIA A TÍTULO DE SINAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO OU ADIAMENTO – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO VALOR PAGO PELA HOSPEDAGEM A TÍTULO DE SINAL – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo de volta relativo ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em majoração.

Quanto ao dano material, o promovente fez meras alegações acerca do pagamento de quantia para a reserva de hospedagem, não tendo juntado qualquer comprovante de pagamento aos autos para comprovação, inexistindo o dever de indenizar.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando as partes promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço consistente no cancelamento de voo, julgando improcedente o pedido de indenização por dano material ao argumento de que não houve comprovação do pagamento do sinal a título de locação do imóvel em que se hospedariam, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para condenar as Reclamadas, solidariamente:
a)
a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda das Empresas Reclamadas/condenadas;
c)
indeferir o pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que suportou prejuízo material, já que havia alugado uma casa para se hospedar com sua família, pela qual pagou quantia à título de sinal, a qual deve ser devidamente ressarcida.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar as partes Recorridas ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de cancelamento do voo de ida e volta contratados, pois devido à recuperação judicial da empresa aérea contratada (AVIANCA) os voos foram cancelados, não tendo havido a realocação dos passageiros, bem como de dano material em virtude de o promovente ter realizado a reserva de um local para se hospedar junto com seus familiares, tendo realizado o pagamento da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de sinal.

As promovidas foram condenadas tão somente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se insurgindo a parte promovente requerendo a majoração da indenização por dano moral bem como a condenação das partes promovidas em danos materiais.

Pois bem.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam, especialmente considerando que houve cancelamento da viagem sem qualquer remarcação, desestruturando as programações feitas pelo consumidor.

Tendo havido comprovação de que o voo foi cancelado, bem como que as tentativas de resolver o problema na via administrativa foram frustradas, escorreita a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral decorre do cancelamento do voo.

Todavia, em que pese o pedido de majoração, no que se refere ao valor da indenização moral, entendo que não há reparos a serem feitos, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, tal como fundamentado na sentença, o promovente fez meras alegações acerca do pagamento de quantia para a reserva de hospedagem, não tendo juntado qualquer comprovante de pagamento aos autos para comprovação, de modo que não há que se falar em indenização.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021